Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão recorrida, trazendo argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, vez que ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal.
2. Conforme a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (arts. 19 e 22), a cobertura do procedimento bucomaxilofacial é obrigatória aos planos ambulatoriais e hospitalares. 2.1. O plano de saúde deve cobrir os materiais necessários para o procedimento bem como os honorários do cirurgião-dentista e sua equipe de suporte, limitado ao valor de tabela pago a profissional credenciado da mesma especialidade.
3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual.
4. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais incidirem sobre o valor da condenação, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário.
5. Recurso do requerido não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.